Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é possível o indeferimento da prova testemunhal.
3. Recurso conhecido e não provido.